Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703300-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI, ERICO GILBERTO VANDERLEI DECISÃO GUALDIR ANTONIO GUALDI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 113626598, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra ERICO GILBERTO VANDERLEI e outros, que não conheceu dos seus embargos de declaração e fixou multa, art. 1.026, §2o, do CPC, in verbis: “1. O exequente opôs embargos de declaração no ID n. 111320646, em face da decisão de ID n. 110570755, tão somente para discutir questões já apreciadas pela decisão de ID n. 45503825, a qual se encontra preclusa. 2. Tal proceder, além de intempestivo, representa inequívoco intento em protelar o feito, apenas para majorar a dívida ora perquirida. 3. Ademais, a decisão de ID n. 110570755 manifestou-se expressamente sobre o pedido do formulado no ID n. 110013276, tendo, inclusive, o acolhido em sua inteireza, não havendo falar em qualquer tipo de omissão. 4. É de registrar, por oportuno, que as sucessivas e infindáveis impugnações do exequente quanto ao valor efetivamente devido pelos executados, em substituição à promoção de medidas executivas, contribui sobremaneira para a frustração de sua pretensão executiva. 5. Do exposto, não conheço do recurso e fixo em desfavor do exequente multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito exequendo, na forma do artigo 1.026, §2o, do CPC. 6. Advirto que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais. Assim, observe o exequente que o revolvimento de matéria preclusa depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC), com a imposição de nova multa, sem prejuízo daquela ora estipulada. 7. Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial de ID n. 112181966.” O agravante-exequente afirma, em síntese, a ausência do intuito protelatório a justificar a cominação da multa, pois, diversamente da conclusão exposta pelo MM. Juiz, a questão suscitada nos embargos de declaração não se referia à matéria versada na r. decisão de id. 45503825 dos autos originários, e que pretendia apenas o esclarecimento “se a multa: a) integrava o débito exequendo para a incidência dos honorários de 15 por cento (Valor do débito atualizado + Valor da multa)*1.15 = valor final do cálculo ou b) se seria acrescida após o cálculo final do débito ( Valor do débito atualizado*1.15) + Valor da multa = valor final do cálculo” (id. 32434675, pág. pág. 8). É o breve relato. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que, em impugnação aos cálculos do Perito, o agravante-exequente requereu (id. 110013276): “Ante o exposto, requer que o cálculo do valor dos honorários advocatícios incida sobre o saldo remanescente (incluindo o valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça) na data do levantamento do crédito exequendo, e não da forma que foi calculada pelo perito do juízo, a incidir sobre o valor da execução na data do ajuizamento da mesma.” O MM. Juiz decidiu (id. 110570755): “1. Sustenta o exequente que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do débito exequendo atualizado, sendo descabido o método de correção empregado pelo il. Perito. 2. Razão assiste ao exequente, uma vez que a verba honorária é calculada por intermédio do emprego do percentual fixado a tal título sobre o montante devido pela parte executada, de modo que sua base de cálculo é o débito exequendo devidamente atualizado. 3. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao il. Perito.” O agravante-exequente opôs embargos de declaração, postulando o seu acolhimento, “com o escopo de que seja declinado se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça compõe a base de cálculo do débito exequendo devidamente atualizado, sobre o qual incidirão os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15 (quinze) por cento” (id. 111320646). Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. Diante do acima relatado e examinados os autos originários, embora a questão suscitada pelo agravante-exequente realmente já tivesse sido examinada pelo MM. Juiz, não se constata, em princípio, o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração a ensejar a aplicação da multa. Isso porque, também não se conclui, de início, que a matéria versada nos embargos de declaração tenha sido examinada pela r. decisão de id. 45503825 dos autos originários. Sem olvidar os diversos recursos já interpostos pelo agravante-exequente no transcorrer do cumprimento de sentença, a questão sobre a incidência ou não da multa ora impugnada exige maior reflexão, e será resolvida em definitivo no julgamento de mérito do presente recurso. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento deste agravo de instrumento. Aos agravados-devedores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora